Tribunal: TJMT
Processo: 1006510-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006510-63.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE GUARALDO TORRES em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca da Alta Floresta que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002688-79.2021.8.11.0007, que lhe move AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, sob o fundamento de que o Recorrente utilizou do instrumento de defesa incidental na intenção de substituir Embargos à Execução, eis que a discussão cinge-se a questões contratuais e excesso de execução.
Inconformado, insurge-se o Recorrente e pleiteia a reforma do decisum objurgado ao argumento de que é perfeitamente viável a oposição de exceção de pré-executividade para discutir dubiedade de cláusula contratual e excesso de execução.
Sustenta que a exceção de pré-executividade se afigura como meio de defesa incidental mais célere do que o recurso de Embargos à Execução e serve para discutir questões já documentadas, ainda que seja necessária a complementação de prova nos autos.
Aponta dubiedade no contrato, pois, enquanto na Cláusula 2.a/parágrafo único consta multa por inadimplência contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, a Cláusula 5.a prevê multa de 20% (vinte por cento).
Ressalta que há manifesto excesso de execução em relação ao débito e, com base nesta argumentação, pede a redução do encargo moratório, pois, segundo afirma, houve cumprimento parcial da obrigação.
Com suporte nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, e sobrestado o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese enquadra-se perfeitamente no que prevê a exceção do parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários, quais sejam: a probabilidade do direito e o periculum in mora (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não entrevejo com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, compulsando os autos e a documentação que o acompanha, observo que o inconformismo do Agravante se refere às seguintes questões: 01) a legitimidade ou não da Cláusula Segunda/parágrafo único e Cláusula Quinta dispostas no Instrumento Particular de Transação e Novação de Dívidas, cujo título executivo aparelha a execução movida pela empresa Agravada; 02) excesso de execução; e 03) redução do encargo moratório em razão de cumprimento parcial da obrigação.
Nesse contexto, é perceptível que as questões suscitadas pelo Recorrente referem a matérias que devem ser debatidas em sede de Embargos à Execução, consoante o art. 917 do Código de Processo Civil que dispõe o seguinte:
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
II - penhora incorreta ou avaliação errônea;
III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.
Assim, ao menos nesta análise perfunctória do feito, falta verossimilhança às alegações do Agravante, eis que, em tese, utilizou-se do incidente de defesa como substituto dos Embargos à Execução.
De elementar conhecimento que a exceção de pré-executividade é uma forma excepcional de apresentação de defesa da parte executada para discussão de matérias que não necessitem de produção de provas ou dilação probatória.
Essa circunstância fragiliza sobremaneira os argumentos lançados pelo Agravante no Instrumental, eis que, ao menos prima facie, não considero preenchidos os pressupostos que autorizam a oposição de pré-executividade.
De mais a mais, não entrevejo perigo de dano iminente que autorize a suspensividade pleiteada, posto que não há urgência na espécie.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intime-se a empresa Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora